Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-56.2020.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002781-56.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE - CPF: 613.317.088-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO

– CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC –
DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

“Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.”

(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

O reconhecimento
da prescrição apenas obsta a possibilidade de cobrança do crédito, de modo que a manutenção da hipoteca sobre os imóveis dados em garantia não configura ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente em razão do inadimplemento. Ademais, inexiste nos autos comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a parte apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Comodoro
, que nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral c/c declaratória de prescrição que move contra o
Banco do Brasil S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes defendem, em suma,
a ocorrência da prescrição da obrigação principal, devendo, por consequência, ser declarada extinta a hipoteca que garante a dívida. Alegam
a incidência do prazo prescricional trienal, cujo termo inicial a ser considerado é a data do vencimento do título, ou seja, 20.04.2009.

Seguem sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante a inércia do banco apelado em promover a baixa da hipoteca registrada nas matrículas dos imóveis. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 139375347), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade ajuizaram ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral c/c declaratória de prescrição contra
Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmaram com o banco a cédula rural hipotecária n. 97/00346-8, emitida em 12.09.1997, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), vencida em 30.07.2004, e seu aditivo, firmado em 26.06.2000, com vencimento para 20.04.2009, na condição de avalista e interveniente garantidor, sendo ofertados como garantia os imóveis registrados sob os ns. 5.341, 5.342, 12.334 e 12.335, no CRI da Comarca de Comodoro/MT.

Firme em seus propósitos, alegaram que a cédula rural hipotecária mencionada foi objeto da ação executiva n. 0000
738-76.2014.8.11.0046 (cód. 67057), que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, contudo, o aludido processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, ocorrendo o trânsito em julgado em 28.06.2018. Afirmaram que após a extinção do feito executivo e considerando a prescrição do título, promoveram a notificação do banco réu, para que procedesse à baixa da hipoteca, porém, decorrido mais de um ano, nenhuma providência foi adotada, ocasionando diversos constrangimentos aos autores, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando a prescrição da obrigação principal, devendo, por consequência, ser declarada extinta a hipoteca que garante a dívida. Alegam a ausência de interrupção do prazo prescricional
, ante a falta de citação no feito executivo. Defendem a incidência do prazo prescricional trienal, cujo termo inicial a ser considerado é a data do vencimento do título, ou seja, 20.04.2009.

Seguem sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, em razão da inércia do banco apelado em promover a baixa da hipoteca registrada nas matrículas dos imóveis. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

À vista disso, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto na Lei Substantiva Civil, seja sob a égide do código revogado ou do vigente, incidam nas demandas que objetivem a cobrança ou execução de cédula rural hipotecária, consoante visto na espécie.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que restou incontroverso nos autos que a ação
n. 0000
738-76.2014.8.11.0046 (cód. 67057), ajuizada pelo banco apelado contra os ora demandantes, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sem que houvesse a citação dos executados, ocorrendo o trânsito em julgado em 28.06.2018.

Nesse passo, diante da ausência de citação da parte, ao contrário do que consta na r. sentença, não há o que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Ademais, ainda que assim não fosse, no caso em voga, ao que consta dos autos, a dívida em questão venceu em 01.04.2009, de sorte que não sendo proposta qualquer demanda para a efetiva cobrança até 01.04.2012, resta, pois, fulminada a pretensão pela prescrição, sobretudo porque não oposto qualquer fato suspensivo ou impeditivo, caindo por terra todas as alegações do banco apelado em sentido contrário.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Ajuizada a ação de cobrança após o decurso do prazo prescricional, a causalidade reverte-se em desfavor do exequente/apelante.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0006051-43.2011.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes
” (RAC n.

0001287-21.2015.8.11.0024, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.2021 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I
-

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

II - No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu 01/08/1997, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 13/12/2001, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade
” (RAI n. 1001006-13.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.03.2021 – negritei)

Logo, a r. sentença merece reforma neste ponto, para declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida relativa à Cédula Rural Hipotecária
n. 97/00346-8, e respectivo aditivo,
firmados entre as partes.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao cancelamento da hipoteca, ante a declaração da prescrição da dívida principal à qual está vinculada a garantia, convém destacar que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente à extinção da obrigação principal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Ora, não se desconhece que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária afeta a extinção da obrigação principal pela prescrição, e por consequência, do próprio direito de garantia, por se tratar de acessório.

Entretanto,
in casu
, havendo a declaração da prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa à Cédula Rural Hipotecária
n. 97/00346-8, e respectivo aditivo
, firmados entre as partes, reafirmo, deve ser ponderado que a pretensão do credor ao valor da dívida se vincula ao da garantia – CRH – razão pela qual deve ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53)

O c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração de prescrição da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de “extinção da obrigação principal”, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, quando reconhecida a prescrição da obrigação principal
.”
(RAI n. 104.604/2016, minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Destarte, a r. sentença merece reparo também neste particular, para que seja determinada a baixa do registro da hipoteca dos imóveis objeto das matrículas ns.
5.341, 5.342, 12.334 e 12.335, do CRI da Comarca de Comodoro/MT.

Avançando na resolução da celeuma, os apelantes defendem a ocorrência de ato ilícito praticado pelo banco, ante a ausência de providências para a baixa da garantia hipotecária, requerendo a sua condenação ao pagamento do dano moral sofrido.

Sem razão.
É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral.

Isso porque, o reconhecimento da prescrição apenas obsta a possibilidade de cobrança do crédito, de modo que a manutenção da hipoteca sobre os imóveis dados em garantia não configura ato ilícito, mormente em razão do inadimplemento. Ademais, de salientar que inexiste nos autos comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido, confira:

“
DUPLO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA VENCIDA E NÃO COBRADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. BAIXA DA GARANTIA HIPOTECARIA. RAZÕES DO PRIMEIRO APELO QUE DIVERGEM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANO MORAL NAO CARACTERIZADO.

1. O recurso cujas razões que o fundamentam apresentam-se dissociadas da sentença recorrida não deve ser conhecido. Isto porque, a sentença teve por fundamento para julgar procedente o pedido o fato de que a dívida representada na cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária estava prescrita e por isso deve se dar baixa na hipoteca realizada como garantia, mas o argumento utilizado pelo primeiro apelante foi a validade do contrato de empréstimo, garantido por hipoteca das unidades imobiliárias, realizado com construtora, para realização de empreendimento residencial.

2.
A prescrição da pretensão não significa a prescrição do direito de crédito oriundo da cédula rural pignoratício e hipotecaria (art. 189, CC), não constituindo a manutenção do direito real de garantia na matrícula do imóvel (hipoteca) ato ilícito apto a ensejar o recebimento de indenização por dano moral, além do que, inexiste nos autos qualquer prova dos aludidos danos
. Primeiro apelo não conhecido. Segundo apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJGO, RAC n. 5080840.77.2018.8.09.0090, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 05.05.2020 - negritei)

Logo, partindo
dessa premissa, não há que se falar em dano moral
, mormente em razão da não configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – na espécie, pois, é preciso demonstrar a grave ofensa aos direitos de personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a parte autora, ora apelante, o encargo de provar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por dano moral, ônus este do qual não se libertou.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela ausência dos elementos que configuram o dever do réu, ora recorrido, em indenizar os autores, ora recorrentes, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência de ato ilícito com aptidão para deixar os recorrentes em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença neste ponto é medida que se impõe.

Por derradeiro no tocante ao ônus sucumbencial, verifico que os autores formularam dois pedidos principais, consistentes no reconhecimento da prescrição de cobrança da dívida com a consequente baixa do registro da hipoteca, e a condenação do réu ao pagamento do dano moral, sendo o primeiro pleito acolhido nesta instância recursal.

Desse modo, considerando que
no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido,
condeno os litigantes no pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial,
nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, na forma estabelecida na sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo,
para declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida relativa à Cédula Rural Hipotecária
n. 97/00346-8, e respectivo aditivo, e consequentemente, determinar a
baixa do registro da hipoteca dos imóveis objeto das matrículas ns.
5.341, 5.342, 12.334 e 12.335, do CRI da Comarca de Comodoro/MT, com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023